Tribunal: TJMT
Processo: 1000130-28.2020.8.11.0086
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000130-28.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[WESLEY MARQUES SALMAZO - CPF: 865.909.601-00 (APELADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MADELINE VOZNAK CAMPOS - CPF: 018.276.091-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - FATURA DE ENERGIA - COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1.

A

inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar, pois caracteriza dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujo prejuízo é presumido.

2.
Se a indenização decorrente de dano moral foi arbitrada em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoab
i
lidade, atendido o grau de culpa, extensão do dano e à capacidade econômica das partes, não há razão para
redução
do valor indenizatório.

3. Recurso
desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA S/A
contra a sentença (Id. 241255160) proferida na
Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada em por
WESLEY MARQUES SALMAZO,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação para:

a) Declarar inexigível o crédito objeto da anotação restritiva em nome do autor levado a efeito por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.;

b) Condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença, e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (inscrição indevida);

c) Condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (Id. 241255167) a recorrente alega, em síntese, a necessidade de reforma da sentença para afastar os danos morais porque o magistrado singular desconsiderou o fato de que a mera cobrança da fatura questionada não configura qualquer dano moral
i
ndenizável e sim mero dissabor do cotidiano, da qual todos estão sujeitos a sofrer.

Assevera que ainda que considere a hipótese de negativação indevida, é imprescindível a ponderação do valor a ser arbitrado
a
título de dano moral, sob pena de caracterizar enriquecimento ilícito à parte autora.

Sustenta que o valor da condenação a título de indenização por danos morais é demasiadamente excessivo, sobretudo diante da inexistência de má-fé por parte da concessionária de energia.

Ao final
,
pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente
,
postula pela redução do
quantum
arbitrado.

Contrarrazões apresentada no Id. 241255172 pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
WESLEY MARQUES SALMAZO
ajuizou
Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais
em face de
ENERGISA S/A,
alegando, em síntese, que em 18/04/2013 ingressou com uma ação declaratória de inexistência de débito em desfavor da requerida, distribuída sob o n. 1324-27.2013.8.11.0086, em razão de defeito no medidor de energia elétrica, que ocasionou a emissão de faturas com medição equivocada nos anos de 2012 e 2013.

Aduziu que naqueles autos foi proferida sentença de
procedência
dos pedidos iniciais com determinação para que a requerida desconstituísse
“o débito das faturas vencidas em 25/01/2013, 08/02/2013 e 03/03/2013, devendo a ré proceder a constituição de novo débito levando em consideração a média de consumo da unidade e não o consumo registrado pelo medidor defeituoso”
, bem como
“que os próximos faturamentos sejam realizados pela efetiva leitura, haja vista que não se trata de consumo regular e sim sazonal”
.

Afirmou que em 06/06/2018, a requerida emitiu uma fatura em seu nome, cobrando o valor de R$ 9.148,39, dos quais R$ 4.140,82 referia-se
à
multa, juros de mora e atualização monetária referente às faturas desconstituídas pela sentença, razão pela qual o autor ingressou Ação Declaratória de Inexistência de Débito n. 001296-66.2018.8.11.0086, no qual foi determinado à requerida que se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica na UC 6/1210550-8, bem como vedou a inclusão do seu nome em órgãos de proteção ao crédito com relação ao débito discutido, mediante prestação de caução.

Elucidou que prestou caução, sendo proferida sentença, em 22/10/2019, julgando parcialmente procedente o pedido inicial, em razão da incorreção do débito lançado na fatura.

Narrou que novamente a requerida fez um apontamento em seu nome sobre o mesmo débito
,
o que motivou a presente ação para coibir a conduta ilegal da requerida.

No pedido principal (Id. 241253732) pugnou pela

declaração de inexigibilidade do débito inscrito, objeto da lide,
pela
baixa do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00.

Ao sentenciar, o magistrado singular,
Dr. Cássio Leite de Barros Netto
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação, conforme relatado.

Pois bem.

A questão recursal limita-se tão somente à análise do pedido para afastar
ou
reduzir
a indenização por
dano moral.

Depreende-se dos autos que a condenação da requerida em dano moral ocorreu em razão da cobrança indevida de faturas já desconstituídas judicialmente no Processo n. 1324-27.2013.8.11.0086 e inscrição do nome d
o
autor nos órgãos
restritivos
de crédito.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Para a caracterização do dano moral indenizável sabe-se que incumbe à parte autora demonstrar o abalo sofrido (art. 373, inc. I, do CPC), a conduta do ofensor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade. Deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

Dito isso, cumpre consignar que a cobrança indevida seguida de inscrição do nome do consumidor nos órgãos restritivos de crédito, em especial
de débito já desconstituído judicialmente,
enseja ato ilícito passível de reparação por danos morais.

A conduta adotada pela concessionária de energia elétrica restou acometida de abuso e prescinde de prova quanto à ocorrência do prejuízo concreto, pois são presumíveis os infortúnios suportados, resultante da própria violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio.

Nesse sentido:

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO
- IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE POSSIBILIDADE FINANCEIRA QUE OBSTE O DEFERIMENTO DA BENESSE - EXIBIÇÃO DE TELAS DE SISTEMA DIGITAL - PROVA UNILATERAL -
AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA - RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA - COBRANÇA DESCABIDA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
- EMBARGOS PROTELATÓRIOS - MULTA DEVIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Não merece ser revogado o benefício da gratuidade de justiça, quando o impugnante não consegue comprovar a possibilidade financeira do beneficiário.

2.
Se o consumidor nega o débito que originou a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes perante os órgãos de proteção ao crédito, incumbe ao fornecedor de produtos ou serviços
promover a prova em sentido contrário, já que não se poderia exigir daquele a prova de fato negativo
.

3. Conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça, as telas sistêmicas e/ou faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora. (N.U 1002586-43.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022,

Publicado

no DJE 08/07/2022).

Desse modo, deve ser mantida a sentença singular que reconheceu a existência de ato ilícito e condenou a requerida em danos morais pela inclusão do nome da autora no rol de maus pagadores.

No tocante ao valor da indenização por dano moral, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa da pessoa lesada. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Desse modo, sopesando a desídia da apelante, bem como os transtornos causados ao consumidor, assim como considerando o grau de culpa da concessionária/recorrente
por sua recalcitrância
e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser mantido no valor fixado de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Tal montante se mostra razoável, pois repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória, além de atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Desse modo, não merece reparos a sentença recorrida quanto ao valor estipulado para a indenização em dano moral.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024